Tribunal: TJSP
Processo: 2212760-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pretensão de inexigibilidade das certidões de dívida ativa em razão de excesso de cobrança. Impossibilidade. Incorreção de valores por conta de critérios de cálculo que não interfere na validade do título executivo. Tema 291-STJ. Precedentes desta Câmara e da Corte. Decisão impugnada que já reduziu a multa punitiva ao valor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pretensão de inexigibilidade das certidões de dívida ativa em razão de excesso de cobrança. Impossibilidade. Incorreção de valores por conta de critérios de cálculo que não interfere na validade do título executivo. Tema 291-STJ. Precedentes desta Câmara e da Corte. Decisão impugnada que já reduziu a multa punitiva ao valor da obrigação principal. Conformidade com precedentes do STF e desta Colenda Câmara. Ausência de imposição de multa moratória que permitisse redução ao percentual estabelecido na Tese 214 de repercussão geral. Honorários advocatícios constantes do Sistema de Dívida Ativa que não interferem na execução. Agravo a que se nega provimento.